Tribunal: CARF
Processo: 13609.720255/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.720255/2010-75
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
2402-009.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WALTER MACHADO DE VASCONCELOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS
PREENCHIMENTO.
CONHECIMENTO.
Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF n. 63/2017, dele se conhece.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
ITR.
CARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. OCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos pagamento antecipado de ITR relativo ao respectivo
Exercício, impõe-se o reconhecimento de advento de decadência com espeque
na regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, vez que, na espécie, o lançamento
constituiu-se após o transcurso de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de oficio.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720255/2010-75
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720255/2010-75

Relatório
Cuida-se de recurso de ofício em face de decisão de primeira instância que julgou
procedente a impugnação e desconstituiu o lançamento constituído em 07/07/2011 (e-fl.13) e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 06113/00016/2010 – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no valor total de R$ 6.110.121,94 – Exercício 2006, com
fulcro em não comprovação de área de benfeitoria, de área de preservação permanente, de
reserva legal e do Valor da Terra Nua (VTN), todos declarados na DITR/2006.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso de ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto n.
70.235/1972, verbis:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...](grifei)
A autoridade julgadora de primeira instância observou a Portaria MF n. 3, de 03
de janeiro de 2008, então vigente, que estabelece, em seu art. 1°., o limite para interposição de
recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento e encargos de
multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado 103 de Súmula CARF, para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, aplica-se, no caso em apreço, a Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de
2017, atualmente em vigor, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°., §§
1° e 2°., verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720255/2010-75

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
[...](grifei)
Na espécie, verifica-se que a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo de
pagamento de tributo e encargos de multa na ordem de R$ 6.110.121,94, conforme conclusão do
voto condutor, verbis:
Isso posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja considerada procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, para
considerar nulo, por motivo de decadência, o lançamento consubstanciado na
Notificação no 06113/00016/2010 de fls. 08/12, relativa ao exercício de 2006,
desconsiderando-se a exigência.
Destarte, restando preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
art. 34 do Decreto n. 70.235/1972 c/c Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de 2017, conheço do
recurso de ofício.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste litígio, transcrevo o relatório da decisão
recorrida:
[...]
Por meio da Notificação de Lançamento no 06113/00016/2010 de fls. 08/12, emitida em
28.06.2010, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$6.110.121,94, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2006, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Buritis”, cadastrado na RFB
sob o no 6.906.4679, com área declarada de 9.475,5 ha, localizado no Município de
Buritis/MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2006 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06113/00011/2009 de fls. 03/04,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Identificação do contribuinte;
2o - matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento que
comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;
3o - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR – do INCRA;
4o - documentos que comprovem as áreas ocupadas com benfeitorias declaradas, tal
como Laudo elaborado por Engenheiro Agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, discriminando as áreas ocupadas
com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel em
01.01.2006, nos termos da alínea “a” do inciso IV, do § 1o do artigo 10 da Lei no
9.393/96 e artigo 17 do Decreto no 4.382/02 (RITR);
5o - Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
6o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965,
que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas
geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-
referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
7o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720255/2010-75

8o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
9o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.16667, de 24 de
agosto de 2001;
10o - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2006, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2006 no valor de R$:
• Campos – R$1.500,0;
• Matas – R$1.500,00;
• Pastagem/pecuária R$ 2.500,00;
• Cultura/lavoura R$ 3.500,00.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2006, a fiscalização resolveu glosar
integralmente as áreas ocupadas com benfeitorias de 60,0 ha, de preservação
permanente de 4.735,0 ha e de reserva legal de 1.895,1 ha, além de alterar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$1.520.485,00 (R$160,46/ha), arbitrando o valor de
R$14.213.250,00 (R$1.500,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área tributável/área
aproveitável, do VTN tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando o imposto
suplementar de R$2.840.595,98, conforme demonstrado às fls. 11.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 09/10 e 12.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 07.07.2011, às fls. 13, ingressou o contribuinte, em
04.08.2011, às fls. 15, com sua impugnação de fls. 15/22, instruída com os documentos
de fls. 23/39, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
considera, preliminarmente, que, como fazem prova a certidão de óbito e escritura
pública de inventário anexas, o autuado faleceu em 30.04.2010 e não deixou bens a
inventariar; entende que a Notificação é nula de pleno direito, posto que a intimação
editalícia que a originou deu-se após o seu falecimento e, o que é pior, em razão de seu
endereço ser declarado pela autoridade tributária como desconhecido, olvidando-se que
o de cujus sempre possuiu endereço certo e conhecido, sendo prova do ora afirmado a
própria correspondência da Notificação encaminhada ao mesmo endereço; esclarece que
, conforme Certidão Negativa de Propriedade Imóvel, emitida pelo Cartório do Ofício
de Registro de Imóveis Buritis/MG, comprova-se que o autuado não foi titular de
domínio ou posse, e por conseguinte o seu espólio, do imóvel rural de que trata a
Notificação; salienta que o notificado não preenche as condições imprescindíveis e
pressupostos legais estabelecidos no art. 31 do CTN para que lhe seja imputada a
qualidade de sujeito passivo do ITR e que a Certidão citada prova a sua ilegitimidade
passiva e cita e transcreve Ementas de Acórdãos do CARF para referendar seu
argumento; ressalta que diante da flagrante ilegalidade do lançamento, conforme
demonstrado, está certo que a exigência tributária será integralmente declarada
insubsistente e por isso pede que o lançamento seja declarado improcedente; diante do
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720255/2010-75

exposto e demonstrado, pede o integral deferimento da Impugnação, a fim de declarar a
total improcedência da Notificação de Lançamento e determinar o arquivamento do
Processo.
Em 03.11.2011, o contribuinte requereu a juntada dos documentos de fls. 46/58, por
meio da correspondência de fls. 45, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- esclarece que a pretensa área denominada Fazenda Buritis situa-se no Município de
Cocos/BA e também constatou a não existência de bem imóvel em nome do autuado
naquela localidade, conforme documento anexo:
- informa que, posteriormente, em diligência perante o INCRA, Superintendência no 5
em Salvador/BA, e do respectivo Ofício do Cartório de Registro de Cocos/BA, pode
constatar a sua total ilegitimidade passiva, posto que o proprietário da área rural
responsável pelo fato gerador do ITR, embora esteja a constar com outra denominação
que não Fazenda Buritis e sim Fazenda Progresso, trata-se do Sro Sérgio Adolpho Kurtz
Galery, conforme Declaração emitida pelo INCRA-SR5, a qual informa que as
poligonais porém inexistente, área rural Buritis;
- acrescenta que a própria Receita Federal, por sua Delegacia de Sete Lagoas/MG, em
diligência e fiscalização dos exercícios de 2007 e 2008, por meio do Termo de
Intimação no 06113/0002011, concluiu, após análise da documentação apresentada, que
se trata da mesma que ora é anexada,, não ser o autuado sujeito passivo da obrigação
tributária, sendo efetuado, por conseguinte, o Termo de Encerramento da Fiscalização
sem Notificação de Lançamento;
- nesse sentido, o autuado faz jus, no que pertine ao objeto da impugnação exercício de
2006 o mesmo tratamento tributário outorgado pela Receita Federal, por sua Delegacia
de Sete Lagoas/MG, para os exercícios de 2007 e 2008 (Termo de Intimação no
06113/0002011 – anexo), pedindo deferimento.
Em 16.12.2011, conforme Termo de Juntada de fls. 68, foram juntados aos autos os
documento de fls. 59/64 e a Tela do Sistema CAFIR de fls. 65, referente ao NIRF no
6.906.4679.
Na correspondência de fls. 59, o contribuinte informa que junta o Ofício de baixa
expedido pela Agência da Receita Federal do Brasil em Paracatu/MG, que em diligência
e fiscalização dos exercícios de 2007 e 2008, procedeu à baixa do NIRF em questão, por
inscrição indevida, e entendeu que o interessado não era, nem nunca foi, titular de
domínio ou posse do referido imóvel rural.
[...]
Ao julgar a impugnação, a DRJ reconheceu de ofício o advento da decadência,
conforme as suas razões de decidir:
[...]
Da Decadência
Apesar de o requerente não ter arguido a hipótese de decadência, entendo que se faz
necessário verificar a ocorrência dessa hipótese, uma vez que trata de matéria de ordem
pública e, caso admitida, deve ser acolhida de ofício, para efeito de extinção do crédito
tributário em questão.
Pois bem. No que se refere aos exercícios de 1997 e seguintes, tem-se que os mesmos se
caracterizam pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da
Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a seguir transcrito:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior”. (sublinhou-se)
Portanto, resta claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de
tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa,
nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1996, que aprovou o
Código Tributário Nacional (CTN), ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720255/2010-75

inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4o do referido artigo, como
se observa abaixo:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. (Sublinhe-se)
É de se esclarecer que a homologação efetuada pela autoridade administrativa, seja
expressa ou tácita, apenas recai sobre o pagamento efetuado pelo sujeito passivo, até
porque não há que se falar em homologação de não pagamento.
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta Interna no 16, de 05.06.2003,
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
“13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR, terá
início:
13.1.1 na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela;
13.2 o crédito tributário referente ao ITR liquidado por meio de Títulos da Dívida
Agrária extingue-se por pagamento”.
No presente caso, o imposto apurado pelo impugnante na sua DITR/2006, de
R$2.054,02, foi pago em parcela única, dentro do seu respectivo exercício, em
29.09.2006, conforme tela do sistema “Sinal 01” de fls. 69.
Ora, se em caso de pagamento em atraso, desde que realizado antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a contagem do
prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR, inicia-se na data da
ocorrência do fato gerador, conforme o entendimento da Cosit, acima exposto,
obviamente que o mesmo termo inicial cabe ser adotado na hipótese de o pagamento ter
sido efetuado tempestivamente (caso em análise), inexistindo, desta forma, razão para
descaracterizar o lançamento por homologação.
Por sua vez, no que tange ao fato gerador do ITR, o mesmo encontra-se previsto no
caput do art. 1o da já referida Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
“Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano”.
(Sublinhou-se)
Assim sendo, comprovado o pagamento e sabendo-se que o termo inicial da contagem
do prazo da decadência, em se tratando do ITR do exercício de 2006, ocorreu em 1o de
janeiro de 2006, deveria a autoridade administrativa manifestar-se, no sentido de
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar, até 31 de dezembro de 2010 – 05 anos a partir da ocorrência do fato
gerador , sob pena de homologação tácita.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador,
qual seja, a notificação de lançamento.
Tendo em vista que no presente caso, o lançamento somente foi definitivamente
concretizado, com a ciência postal do interessado, em 07 de julho de 2011, às fls. 13,
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720255/2010-75

ou seja, após o término do prazo referido anteriormente (31.12.2010), não restam
dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento já havia decaído.
Desta forma, não há como deixar de reconhecer, de ofício, que o crédito tributário em
questão foi constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o
entendimento da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada Solução de
Consulta Interna no 16, de 05.06.2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), que não pode ser aqui ignorado, sob pena de contrariar o disposto no art. 7o da
Portaria MF no 341, de 12.07.2011, que assim dispõe, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da
RFB expresso em atos normativos.
Dessa forma, há que se reconhecer que o crédito tributário em questão foi constituído
após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o § 4o do art.150 do CTN,
tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito.
Isso posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja considerada procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, para
considerar nulo, por motivo de decadência, o lançamento consubstanciado na
Notificação no 06113/00016/2010 de fls. 08/12, relativa ao exercício de 2006,
desconsiderando-se a exigência.
[...]
Pois bem.
O cerne da controvérsia do recurso de ofício em apreço cinge-se ao
reconhecimento, de ofício, do lançamento consignado na Notificação de Lançamento – n.
06113/00016/2010 – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no valor total de R$
6.110.121,94 – Exercício 2006, observando-se a regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, uma
vez presente pagamento, em 29/09/2006 (e-fl. 69) a título de ITR – Código de Receita 1070 –
apurado na DITR/2006.
A teor do art. 10 da Lei n. 9.393/1996, o ITR enquadra-se no conceito de
lançamento por homologação, em face do qual Paulo de Barros Carvalho leciona que:
[...] ao relatar em linguagem competente (na forma da lei) o acontecimento do evento, e
ao passar igualmente em linguagem adequada os termos compositivos da relação
jurídico-tributária, determinando o objeto da conduta prestacional e todas as condições
que tornam possível o recolhimento do correspondente valor, terá o administrado
emitido uma norma individual e concreta que equivale, enquanto fonte normativa, ao
ato jurídico-administrativo de lançamento. (Direito Tributário: fundamentos jurídicos da
incidência, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 289)
De se observar que o prazo para a homologação expressa pela Administração
Tributária recai sobre o pagamento antecipado realizado pelo Contribuinte, prazo este que, no
caso de não homologação, coincide com aquele que teria o Fisco de proceder ao lançamento de
ofício do crédito tributário.
Nesse sentido, resgato a doutrina de Eurico Marcos Diniz de Santi:
O “fato gerador” dessa regra decadencial iniciará seu curso de cinco anos com a
ocorrência do evento jurídico tributário, conforme dispõe expressamente a primeira
parte do § 4o. do art. 150 do CTN.
Neste caso, concorre a contagem do prazo para o Fisco homologar expressamente o
pagamento antecipado, concomitantemente, com o prazo para o Fisco, no caso de não
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720255/2010-75

homologação, empreender o correspondente lançamento tributário. Sendo assim, no
termo final desse período consolidam-se simultaneamente a homologação tácita, a perda
do direito de homologar expressamente e, consequentemente, a impossibilidade jurídica
de lançar de ofício. (Decadência e Prescrição no Direito Tributário. São Paulo: Saraiva,
2011, 4a. ed., p. 121).
Nessa guisa, pode-se afirmar que a homologação tácita do pagamento antecipado é o
verso da moeda, cujo anverso é a decadência do direito de o Fisco lançar de ofício.
Na espécie, resta comprovado pagamento, ocorrido em 29/09/2006 a título de ITR
– Código de Receita 1070 – apurado na DITR/2006 – no valor de R$ 2.054,02, evento que,
inexoravelmente, atrai a regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, para fins de aferição do
advento de decadência do lançamento consignado na Notificação de Lançamento – n.
06113/00016/2010 – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no valor total de R$
6.110.121,94 – Exercício 2006.
Com efeito, a hipótese de incidência tributária do ITR/2006 materializou-se em 1o.
de janeiro de 2006 (dies a quo) e o pagamento, objeto de homologação, ocorreu em 29/09/2006,
exaurindo-se, nesse contexto, o direito de constituição do crédito tributário de eventual diferença
apurada pelo Fisco Federal, em 1o. de janeiro de 2011 (dies ad quem).
Desta forma, se o lançamento aperfeiçoou-se em 07/07/2011, resta evidente o
advento de decadência do lançamento em apreço, com espeque na regra especial do art. 150, §
4o., do CTN.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital